Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DESPACHO 1. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto ao recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 2. Na forma do art. 109, I, da Constituição Federal, compete aos Juízes Federais julgar as causas em que sejam partes as empresas públicas federais. Dessa forma, ante eventual incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios para conhecer e julgar ações ajuizadas em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto a manifestação da recorrente. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403